Tribunal: TCU
Processo: 006.567/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra decisão que considerou improcedente o pedido de reexame em ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pelo representante legal de Norli Lima de Almeida Lopes contra o Acórdão 5233/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.